Tribunal: TJDFT
Processo: 0705711-85.2019.8.07.0008
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA – PRETENSÃO DE REPARAÇÃO MATERIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MANOBRA DE DESLOCAMENTO LATERAL – PREFERÊNCIA DE PASSAGEM – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente.
2. Nos termos do art. 186 do Código Civil, “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”
3. Trata-se de pretensão de reparação de danos materiais decorrentes de acidente automobilístico. Narrou a parte autora que experimentou danos em seu automóvel cuja parte frontal teria sido atingida pela motocicleta conduzida pelo réu, ora recorrido, que teria interceptado sua trajetória, irregularmente, enquanto o autor fazia manobra à esquerda, ocasionando-lhe os danos cuja reparação ora se pretende (R$ 1.900,00).
4. A sentença julgou improcedentes os pedidos sob o fundamento de que pelas narrativas contrárias das partes e das provas produzidas (fotografias, depoimento pessoal) não há como se afirmar com segurança quem teria dado azo ao acidente, se o autor ou o réu.
5. Irretocável a sentença. Senão, vejamos.
6. A análise do local onde o acidente se deu leva à conclusão de que num primeiro momento o autor parou seu veículo, conforme sinalização horizontal de parada obrigatória existente no local. É correto afirmar também que em tal configuração caberia ao autor ceder a preferência de passagem aos veículos que se deslocavam em sentido contrário tanto na faixa de rolamento, quanto na faixa de desaceleração existente.
7. Com efeito, o pressuposto é que a preferência de passagem era do réu. Caberia ao autor, para ver sua pretensão alcançada nestes autos, demonstrar minimamente, os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I do CPC). Dito de outro modo: incumbiria ao autor evidenciar, cabalmente, que observara a preferência de passagem do réu, e que, mesmo assim, este teria invadido sua trajetória, ocasionando o acidente, fato que não restou comprovado pelo autor, o que leva à improcedência do pedido.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.